Tribunal: STF
Processo: Súmula 301(cancelada)
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 301(cancelada)

Por crime de responsabilidade, o procedimento penal contra prefeito municipal fica condicionado ao seu afastamento do cargo por "impeachment", ou à cessação do exercício por outro motivo.

[{"tipo": "topico", "texto": "Cancelamento da Súmula 301 do Supremo Tribunal FederalCrime de responsabilidade. Prefeito Municipal. Cancelamento daSúmula 301. O procedimento penal contra Prefeito Municipal não está mais condicionado ao seu afastamento do cargo porimpeachment, ou à cessação do exercício por outro motivo. Aplicação doDecreto-lei 201/1967. Recurso desprovido.[RHC 49.038, rel. min.Amaral Santos, P, j. 25-8-1971,DJde 19-11-1971]"}]